Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721933-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO CESAR BORGES MODESTO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H Chamo o feito à ordem. Intime-se o apelado, BANCO SANTANDER (BRASIL S.A.), para que se manifeste acerca da petição ID no 49926596, que trata sobre a suposta realização de acordo extrajudicial entre as partes litigantes. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator